Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013427-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIR JOSE ZAGHINI - CPF: 812.116.869-49 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

Recurso Inominado:

1013427-03.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VALDECIR JOSE ZAGHINI

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – MANUTENÇÃO DE AERONAVE – CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 11:30 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR FIXADO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO

Havendo cancelado de voo com reacomodação em novo voo, ocorrendo atraso de cerca de 24 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida a pagar o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por
danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A empresa Aérea em suas razões recursais, alega que o voo inicial atrasou em decorrência de manutenção e organização de tripulação, fazendo com que o autor perdesse a conexão do próximo voo. Pugna pela improcedência da demanda ou a redução da condenação.

A parte reclamante em seu recurso pleiteia a majoração da indenização pelos danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, o voo contratado pelo autor sairia de Cuiabá/MT com destino a Vilhena/RO no dia 19/09/2019.

Para a surpresa do autor, o voo foi remanejado, com saída no dia seguinte, (20/09/2019).

Dessa forma, com o cancelamento e remarcação de voo, o ator chegou ao destino com um atraso de cerca de 24 horas superior ao contratado.

No que se refere às alegações da Recorrente de que não pode ser responsabilizada pois necessitou realizar manutenção e organização de tripulação, destaco que não houve qualquer comprovação, ônus que incumbe à parte Ré, ora recorrente, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

A teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, ensejando a reparação.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o tempo de atraso/demora, que exacerbado demais ao caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante

para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa;

Condeno a empresa Aérea ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do seu recurso, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020